Tribunal: TJES
Processo: 5006789-83.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006789-83.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: VANDA ROCHA CONCEICAO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.° 5006789-83.2023.8.08.0014

Embargante: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Embargada: VANDA ROCHA CONCEICAO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
verifico que a embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão vergastado padece de vício que merece ser sanado;
b)
que o acórdão proferido não se manifestou acerca do pedido de compensação dos valores disponibilizados em favor da parte autora;
b)
que seja esclarecido ponto omisso da sentença, suprindo a falta de fundamentação e possibilitando o adequado exercício do direito de recorrer.

Pois bem.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

O embargante afirma, em síntese, que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado acerca dos valores creditados na conta da autora e que a compensação seria devida. Aduz que o acórdão não teria analisado os autos em sua totalidade, ignorando que a autora, em verdade, foi vítima de golpe e transferiu os valores para terceiros.

Em que pese as alegações da embargante, não vislumbro qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão proferido. O que se percebe é uma clara tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não é a via adequada para embargos de declaração.

O acórdão em questão, ao negar provimento ao recurso da ré e manter a sentença de primeiro grau, foi claro e exaustivo em sua fundamentação. O voto analisou a lide com base na legislação consumerista, aplicando-se a
teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor
. Foi devidamente observado que a ré não cumpriu com seu ônus de provar a regularidade da contratação, o que levou à conclusão de que os contratos de empréstimo e cartão de crédito consignado eram fraudulentos.

A alegação do embargante de que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre os valores creditados em favor da autora é infundada e não corresponde à realidade dos autos. A petição inicial narra, detalhadamente, que a autora foi vítima de um golpe, no qual os fraudadores, após realizarem empréstimos fraudulentos em seu nome, a instruíram a transferir os valores para a conta de terceiros. A autora recebeu os valores, mas imediatamente os repassou a terceiros em cumprimento das instruções dos golpistas, ficando, ao final, sem o dinheiro e com o débito dos empréstimos.

A fraude de terceiros, no âmbito de operações bancárias, é considerada um fortuito interno, inerente ao risco da atividade da instituição financeira, e, portanto, não afasta sua responsabilidade.
A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
é clara neste sentido: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

O voto, ao manter a condenação da ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais, implicitamente reconheceu que a compensação não seria devida. A restituição é a consequência lógica da falha na prestação do serviço e da responsabilidade objetiva da instituição financeira.
Se a autora não se beneficiou dos valores, pois os transferiu a terceiros em razão do golpe, não há que se falar em compensação. O pedido de compensação, formulado pela ré, não se sustenta, pois a embargada não pode ser penalizada por um ato ilícito causado por terceiros em razão da falha de segurança da instituição financeira.

Os demais pontos levantados nos embargos, como a alegada regularidade da contratação, a ausência de dano moral e a falta de provas, são meras repetições de teses já discutidas e rechaçadas no recurso inominado e no acórdão. As provas apresentadas pela ré, como os contratos assinados e as imagens de biometria facial, não foram suficientes para afastar o reconhecimento da fraude, como bem fundamentado na sentença de primeiro grau. O dano moral, por sua vez, foi considerado
in re ipsa
pelo acórdão, ou seja, presumido e decorrente da própria situação de descontos indevidos em benefício de aposentadoria.

Tendo em vista a ausência de qualquer vício no acórdão, a rejeição dos embargos de declaração é a medida que se impõe.

Lado outro,
não se tratando o presente caso de supressão de erro material
, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito da decisão por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Por fim, deixo de acolher os embargos de declaração, eis que não verificado as hipóteses de cabimento do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão proferido tal como foi lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)